Tribunal: TJMT
Processo: 1002403-15.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002403-15.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), ADRIANA VASCONCELOS DE PAULA E SILVA - CPF: 078.497.016-58 (PROCURADOR), CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO - CPF: 694.162.221-00 (PROCURADOR), ESPERIM COELHO DE AZEVEDO - CPF: 241.980.139-34 (AGRAVADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), CLEUSA PEREIRA BRAGA - CPF: 490.013.539-91 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
–
SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE MULTA AMBIENTAL
– PROCESSO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA E SOLIDÁRIA – OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
–
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE FATO OU DE DIREITO A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

O Auto de Infração, como ato administrativo, possui presunção
iuris tantum
de veracidade. Logo, para que seja concedida medida liminar, determinando a suspensão da cobrança da multa, é imprescindível a prova robusta o suficiente para demonstrar, de plano, ilegalidade no procedimento. Se o interessado não logra êxito neste sentido, o indeferimento se impõe.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT
, que nos autos da
Ação Anulatória nº 1446-35.2017.8.11.0107 (cód. 64418)
, deferiu o pedido de liminar requestado por
ESPERIM COELHO DE AZEVEDO
para determinar a suspensão da cobrança das multas ambientais lançadas nos autos de infração nº 119484 e 137514.

Nas suas razões recursais relata que foi proposta ação anulatória pelo agravado com o objetivo de anular os autos de infração nº 119484 e 137514 e o Termo de Embargo nº 104562, sob o fundamento da ocorrência de prescrição e outras matérias de mérito, onde foi deferida a tutela de urgência para suspender os atos preparatórios de cobrança da penalidade pecuniária.

Diz que o agravado foi autuado em duas oportunidades distintas pela SEMA por infração à legislação ambiental e por descumprimento de medida de embargo da área autuada.

Aduz que os autos foram desconstituídos sem a observância do contraditório, e sem o oferecimento de uma garantia idônea, em que pese revestidos de presunção de legitimidade e legalidade.

Requer, então, a suspensão da eficácia da decisão agravada.

O almejado efeito suspensivo foi
deferido em parte
pela relatora originária Desa. Antônia Siqueira Gonçalves no Id n
. 1989593
.

Apresentada contrarrazões pelo agravado em id.
1953628
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por ausência de interesse público

em
Id. 2314251.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que

determinou a suspensão da cobrança das multas ambientais lançadas nos autos de infração nº 119484 e 137514.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutiva do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que o recurso merece provimento.

Pois bem, extrair dos autos que o Processo Administrativo
nº326343/2009
foi instaurado pelo órgão ambiental estadual, em desfavor
de Esperim Coelho de Azevedo,
em razão do
Auto de Infração nº 119484
que atestou a ocorrência de ilícito ambiental consistente em
“Por fazer funcionar atividade agropecuária utilizadora de recursos ambientais efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes. Deixar de atender a exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado pela autoridade ambiental competente no prazo concedido, conforme processo n° 597220/2008.”

Seguiu seu tramite processual normalmente e ao final concluiu pela constituição final do crédito em favor do Estado de Mato Grosso e, mesmo considerando os argumentos apresentados pela agravada, não há, ao menos neste primeiro momento, elementos suficientes para caracterizarem qualquer irregularidade praticada na esfera administrativa capaz de configurar de plano a nulidade do crédito requerido pelo Estado de Mato Grosso.

Destaco que o auto de infração possui presunção
iuris tantum
, em decorrência da fé pública dos agentes dos órgãos ambientais, razão pela qual se presumem legítimos e verdadeiros, até que sejam apresentadas provas em contrário, e assim, possuem valor probatório.

Em vista disso, tem-se que os documentos lavrados pela administração pública estadual, no exercício de seu poder de polícia, são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, até que sejam apresentadas provas que os desconstituam, o que não se visualizou no caso em apreço.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO –
SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE MULTA AMBIENTAL
- PROCESSO ADMINISTRATIVO –
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E LEGALIDADE
– INEXISTÊNCIA DE RAZÕES DE FATO OU DE DIREITO A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O Auto de Infração, como ato administrativo, possui presunção iuris tantum de veracidade. Logo, para que seja concedida medida liminar, determinando a suspensão da cobrança da multa, é imprescindível a prova robusta o suficiente para demonstrar, de plano, ilegalidade no procedimento. Se o interessado não logra êxito neste sentido, o indeferimento se impõe.

(N.U 1001555-28.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 25/05/2020)

Apesar do agravo sustenta a prescrição da ação de cobrança, tendo vista a decisão administrativa foi homologada em 08/12/2011 e o protesto do título ocorreu em 01/06/2017, essa analise será feita no processo de origem, sobre pena de infringir na supressão de instância.

Até onde consta, foi regulamente instaurado o devido processo legal, fundamentado nos Autos de Infração nº 119484/2009 e 137514/2013, que foram lavrados em razão da exploração ilegal da área rural, sem a devida licença ou autorização do órgão competente e posterior descumprimento da referida autuação.

Com a conclusão do Processo Administrativo, a autoridade administrativa aplicou a multa questionada, sendo o agravado cientificado de todos os atos do processo, tendo, inclusive, apresentado defesa administrativa, alegações finais, pedido de esclarecimentos, o que demonstra que foram observados os princípios da ampla defesa e contraditório, fato que corrobora a legitimidade do ato praticado pela administração fazendária.

Outrossim, consta da peça inicial da ação ordinária, que a tutela de urgência requestada pelo demandante, ora agravado, foi para que fosse determinada a exclusão do seu nome dos órgãos de restrições, não havendo pedido de suspensão da cobrança da multa como determinado na decisão agravada de forma
extra petita.

Por outro lado, em que pese a possibilidade de protesto da Certidão da Dívida Ativa, como prevê o § 1º da Lei 9492/97, a suspensão do ato notarial deve ser mantida, haja vista a possibilidade da ocorrência da prescrição de parte dos créditos protestados, notadamente, os resultantes do Auto de infração nº 119484/09, traduzindo-se, ainda, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, no evidente prejuízo em razão do elevado valor do título protestado.

Por fim,
não verifico a presença de provas substanciais de que a infração relatada pelos agentes públicos não ocorreram, ou que foram aplicadas de forma contrária a lei.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - VIOLAÇÃO DOS ARTS. 168, 515 535 DO CPC - SÚMULA 284 DO STF - JULGAMENTO EXTRA PETITA - INOCORRÊNCIA - AUTO DE INFRAÇÃO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE - ÔNUS DA PROVA - PARTICULAR - BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO - MATÉRIA DE PROVA - SÚMULA 7 DO STJ - ISS - LISTA DE SERVIÇOS - TAXATIVIDADE - INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.(...)
3. O auto de infração é ato administrativo que, enquanto tal, goza de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar o que entende por vício.
(...). (STJ, REsp n.º 1.108.111/PB, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, j. 27/10/2009, DJe 03/12/2009). (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO AMBIENTAL – ATO ILÍCIO CONTRA O MEIO AMBIENTE – SUSPENSÃO DE MULTA ORIUNDA DE AUTO DE INFRAÇÃO – DOCUMENTO QUE POSSUI PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE O POSSA DESCONFIGURAR – MULTA ARBITRADA EM CONSONÂNCIA COM A LEI – ARTIGO 58 DO DECRETO FEDERAL Nº 6.514/08

– RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento pacificado em nosso ordenamento jurídico, os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legalidade, sendo que o ônus de sua desconstituição é inerente à parte contrária
.

(N.U 1009221-80.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020) (destaquei)

REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO PROCEDENTE – EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA – EMBARGANTE NÃO PROPRIETÁRIO DE ÁREA RURAL - DANO AMBIENTAL NÃO AFASTADO – DESMATAMENTO – AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA E SOLIDÁRIA - OBRIGAÇÃO PROPTER REM - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1-
O auto de infração é ato administrativo que, enquanto tal, goza de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar o que entende por vício.

2- Nos termos do entendimento do STJ, a responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva e solidária, o que afeta a todos os agentes que obtiveram proveito da atividade de resultou em dano ambiental.

3- No presente caso, o Recorrido não se desincumbiu de comprovar que não era proprietário da área, razão pela qual, sua responsabilidade pelo pagamento da multa ambiental deve ser mantida, diante da presunção de veracidade que goza o auto de infração lavrado em seu desfavor.

(N.U 0004626-81.2008.8.11.0040, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/01/2019, Publicado no DJE 31/01/2019)

De outro lado, como bem fundamentou a Desª Helena Maria Bezerra, no ReeNec/AP nº 0004626-81.2008.811.0040, “
em se tratando de dano ambiental, além da responsabilidade ser objetiva, ela acompanha a propriedade, ou seja, é propter rem, de modo que a responsabilidade por um dano recairá sobre todos aqueles relativamente aos quais se possa estabelecer um nexo de causalidade entre sua conduta ou atividade e o dano”.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. DEGRADAÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA ENTRE O POSSUIDOR E O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ACÓRDÃOS PARADIGMAS: AGRG NO RESP. 1.367.968/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 12.3.2014; ERESP. 218.781/PRREL. MIN. HERMAN BENJAMIN, DJE 23.2.2012; E AGRG NO RESP 1.137.478/SP, REL. MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA, DJE 21.10.2011. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os deveres associados às Áreas de Preservação Permanente têm natureza de obrigação propter rem, ou seja, aderem ao título de domínio ou posse, podendo ser imputada tanto ao proprietário, quanto ao possuidor, independentemente de quem tenha sido o causador da degradação ambiental.
2. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1031389/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 27/03/2018). [Destaquei]

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reconhecer a legalidade dos atos praticados pela SEMA, e por consequência, reformando a decisão proferida pelo juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021